Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718501-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO GOMES RODRIGUES, LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA, GIOVANNA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: MEIRE KAMILE MONTALVAO MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MARCIO ROBERTO GOMES RODRIGUES e OUTROS contra o v. acórdão de ID 30974519. Em razões de ID 31647020, manifestam o inconformismo com o resultado do julgamento proferido no agravo de instrumento em que contendem com MEIRE KAMILE MONTALVÃO MARQUES, requerendo, ao final, seja exercido o juízo de retratação ou levado o recurso a julgamento a fim de que seja provido, anulando-se o processo de origem. O recurso, no entanto, não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Com efeito, o agravo interno é recurso cabível quando o objeto de insurgência da parte é a decisão interlocutória proferida pelo relator, conforme disciplina o art. 1.021 do CPC, não sendo cabível contra acórdão. A irresignação contra o resultado do julgamento deve ser manifestada em recurso próprio para as instâncias superiores, pois, esgotada a competência do órgão colegiado para rediscussão da matéria. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Deixo de aplicar a regra prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal, pois se trata de vício insanável. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2022 13:39:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator